Tribunal: STF
Processo: HC 231484
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriela Trajano Carlos em favor de Diego Barbosa de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 831.001/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 3º, do Código Penal, à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que “na ausência da lesão corporal grave ou morte, o elemento essencial não está presente para configuração de fato do crime de latrocínio, ou seja, de rigor afastamento da tese ministerial, consequentemente, que seja reconhecido o crime de roubo simples, ainda na sua modalidade tentada”. (p. 5)



    Aduz que por se tratar de ação delituosa na modalidade tentativa, o paciente faz jus à redução de 2/3 da pena. (p. 6)



    Argumenta que não houve fundamentação concreta que justificasse a aplicação de regime mais gravoso. (p. 9)



     Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o acórdão seja cassado e a sentença de piso seja restabelecida.



    O ato coator transitou em julgado em 27.6.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do HC 632.385/SP/STJ:



    “Na sentença, na primeira fase da dosimetria, o Magistrado elevou a pena-base em 2 anos de reclusão (fração de 1/2), portanto, fixada em 6 anos de reclusão, por terem os pacientes outros antecedentes criminais, além da reincidência, que foi considerada na segunda fase. O Magistrado entendeu que os réus fazem do crime o seu meio de vida. Na segunda fase, pela reincidência, a reprimenda foi exasperada na fração de 1/3, ou seja, 8 anos de reclusão. Por fim, na terceira fase, ante o reconhecimento das causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) a pena foi aumentada na fração de 3/8, chegando a 11 anos de reclusão. 



    No julgamento da apelação, a Câmara criminal decidiu pela condenação tal como feita a denúncia, tentativa de latrocínio, e essa é a insurgência da defesa. Razão não lhe assiste, pois comprovado nos autos que os pacientes efetuaram disparos de arma de fogo, apenas não atingindo as vítimas por circunstâncias alheias às suas vontades. Consta dos autos que os acusados seguiram as vítimas por duas agências bancárias, enquanto realizavam saques, e que depois seguiram o veículo, pela cidade, em suas motocicletas, e que abordaram as vítimas no portão de entrada do sítio. Não há como reexaminar os fatos trazidos pelo acórdão hostilizado, para desclassificar o crime para roubo circunstanciado, pois, apesar de não terem os disparos atingido as vítimas, poderiam, de fato, ter atingido (segundo consta do acórdão, Eduardo teria efetuado em torno de quatro disparos, e Diego, cerca de dez disparos de arma de fogo, na direção das vítimas, que tiveram que se esconder atrás de um muro e do carro, segundo depoimentos). Expresso no acórdão hostilizado que os agentes efetuaram os disparos de arma de fogo para atingir a consumação do roubo ou, ainda, para assegurar o proveito do ilícito ou a impunidade (fl. 83). Assim, as alegações da defesa de não ter existido a intenção de matar, por parte dos pacientes, importam no reexame fático das provas, o que se mostra inviável, em sede de habeas corpus



    Quanto à dosimetria feita no julgamento da apelação, a Câmara Criminal parte, então, da pena-base mínima de 20 anos de reclusão. Na primeira fase, para a elevação da pena na fração de 1/3, foi entendida a maior reprovabilidade na conduta dos pacientes, por terem investido contra três pessoas, seguirem as vítimas pelas agências bancárias e verificarem a quantia em dinheiro e por terem as abordado em um local ermo e distante da cidade. Não há ilegalidade nesse ponto, pois houve concreta fundamentação e proporcionalidade, de modo que não há o que ser alterado. Assim, a pena-base foi fixada em 26 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias multa. 



    Na segunda fase, os julgadores entenderam que não houve confissão dos pacientes quanto aos disparos de arma de fogo, de modo que não poderia ser reconhecida a confissão espontânea. Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante de menoridade, consta do acórdão que Eduardo contava com 23 anos na data do fato. Assim, mantida a sua pena em 26 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa. Já para Diego, foi aplicada a reincidência, e sua pena foi elevada em 1/6, portanto, 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 15 dias-multa. 



    Por fim, na terceira fase, também não há como ser reexaminada a fração de redução da pena pela tentativa, pois a instância considerou o iter criminis percorrido, e o fato de que os pacientes chegaram a fugir na posse do veículo, apesar de não terem conseguido alvejar as vítimas. Diante disso, foi reduzida a pena para ambos na fração de 1/2, o que se mostrou proporcional pelos fatos narrados.”



    Verifico que a decisão do STJ está em concordância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. O controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados apenas pode ocorrer para a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorre no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “PENA-BASE – FIXAÇÃO – MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. Sendo negativa circunstância judicial, cabível é a fixação da pena-base acima do mínimo legal. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição”. (HC 176.470, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.2.2021)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. (…) 3. Ordem denegada”. (HC 118.605, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.3.2014)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DESSA CIRCUNSTÂNCIA. 1. Não há nulidade na decisão que majora a pena-base considerando fundamentação idônea para ter como negativa a circunstância judicial das consequências do crime. É inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas; a sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena. Precedentes. 3. Ordem denegada”. (HC 112.611, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.12.2012)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente